Tribunal: TJMT
Processo: 0001475-23.2005.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001475-23.2005.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PEDRO FERRACIN - CPF: 209.565.419-68 (EMBARGADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), AMELIA FERRACIN JANUARIO - CPF: 542.196.639-91 (EMBARGADO), JOAO BATISTA JANUARIO - CPF: 209.565.339-49 (EMBARGADO), VICENTE FERRACINI - CPF: 013.955.219-72 (EMBARGADO), ANGELINA MORI FERRACINI - CPF: 894.938.859-68 (EMBARGADO), SERGIO ZANON - CPF: 115.367.219-72 (EMBARGADO), CLEMENTINA FERRACIN MACHADO - CPF: 869.165.309-44 (EMBARGADO), JOSE PAULO MACHADO - CPF: 130.516.449-00 (EMBARGADO), ALCINA FERRACIN - CPF: 406.122.951-68 (EMBARGADO), WALDECIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 142.472.679-49 (EMBARGADO), OLINDA FERRACIN - CPF: 277.939.909-00 (EMBARGADO), BERNADETI FERRACIN - CPF: 043.665.229-34 (EMBARGADO), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), SERGIO PAULO DA MOTA - CPF: 043.889.259-34 (ADVOGADO), Orcilon Paula da Silva (EMBARGANTE), Eulize Marlene Vieira da Silva (EMBARGANTE), LUIZ GONZAGA STURION - CPF: 319.416.309-44 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EUGENIO CARLOS QUEIROZ - CPF: 928.432.988-49 (EMBARGANTE), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), PATRICIA BELOTE DOS SANTOS - CPF: 570.846.451-87 (EMBARGANTE), Antonio Daltro Filho (EMBARGANTE), DIVINO GONZAGA RIBEIRO - CPF: 022.945.919-68 (EMBARGANTE), VALDEMIR TEODORO DA SILVA - CPF: 602.489.989-00 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), CHRISLAYNE APARECIDA PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 900.035.351-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUCIANA JOANUCCI MOTTI - CPF: 531.290.321-34 (ADVOGADO), CLEBER LEMES ALMECER - CPF: 988.860.101-68 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - CPF: 502.200.471-20 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), HELIO DESBESSEL - CPF: 274.987.949-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GONZAGA STURION - CPF: 319.416.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), EULIZE MARLENE VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ORCILON PAULA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR TEODORO DA SILVA - CPF: 602.489.989-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DALTRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CIVIL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO N. 0001475-23.2005.8.11.0005

EMBARGANTES:

EUGÊNIO CARLOS QUEIROZ E PATRICIA BELOTE DOS SANTOS

EMBARGADOS:

PEDRO FERRACIN E OUTROS

BANCO BRADESCO S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por EUGÊNIO CARLOS QUEIROZ E PATRICIA BELOTE DOS SANTOS contra o acórdão de Id. 84563992 que, à unanimidade, negou provimento aos apelos interpostos pelos ora Embargantes e pelo Banco Bradesco S.A., mantendo a sentença de procedência na
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por Pedro Ferracin e Outros.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão quanto à sentença proferida nos Embargos de Terceiro n. 1114-54.2015.8.0005 (Cód. 99035) e contradição quanto à determinação de reintegração de posse diante do reconhecimento, naqueles autos, do direito do Sr. Helio Desbessel sobre o imóvel.

Alegam, ainda, omissão quanto a ocorrência de cerceamento de defesa diante da não realização de audiência instrutória para comprovação da aquisição da área por usucapião.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do aresto.

Contrarrazões de Pedro Ferracin e Outros no Id. 88660972 e do Banco Bradesco S.A. no Id. 88676962.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 28 de maio de 2021.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021